Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Conduta social. Circunstância especial. Causa de diminuição. Fração. Variedade da droga.
1 - O ingresso dos policiais no domicílio, no período noturno, para prender réu em fuga após ter cometido crime de homicídio tentado - é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
2 - As provas obtidas de forma inesperada (encontro fortuito de provas), legítimas, amparadas nos depoimentos dos agentes de polícia, em juízo, que esclareceram a forma como se deu a prisão em flagrante por homicídio tentado e a apreensão da droga servem para lastrear o decreto condenatório.
3 - O fato de as drogas terem sido apreendidas com o réu no prédio em que ele morava, sem que demonstrado que ele utilizava, habitualmente, o imóvel para comercializar drogas, não justifica valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos.
4 - Não havendo informações idôneas sobre o estilo de vida do réu suficientes para avaliar seu comportamento no contexto da família e da comunidade, não se valora negativamente a conduta social.
5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da cocaína apreendida (22,24g), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6 - Se não há provas do envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas – a droga foi apreendida com o réu, que estava distante do adolescente, de forma fortuita, sem flagrante ou denúncia de traficância - não se reconhece a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
7 - Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
8 - A variedade das drogas serve de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
9 - Apelação provida em parte.